Tribunal: TJDFT
Processo: 0753943-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753943-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: GESSY PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇSO DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 2aVara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu a tutela de urgência para determinar a proceder a liberação para o tratamento médico de artroplastia no joelho ao qual foi indicada cirurgia de revisão de prótese eletiva, com o fornecimento dos materiais necessários, conforme recomendação médica, da agravada GESSY PEREIRA DE SOUZA. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 67529531). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo julgou procedente o pedido, confirmou a antecipação de tutela para a ré realize a cirurgia de revisão de prótese eletiva na autora, com o fornecimento dos materiais necessários, nos seguintes termos: “Isto posto, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a antecipação de tutela, determinar que o requerido, no prazo de 60 (sessenta dias) a contar da decisão que antecipou a tutela, realize cirurgia de revisão de prótese eletiva na autora, em razão do CID M177, com o fornecimento dos materiais necessários, na forma recomendada pelo médico que assiste a paciente (ID 217871660). Sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$20.000,00. Julgo improcedentes os demais pedidos. Resolvo o mérito deste processo nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora em 20% e a requerida em 80% ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, fixados em R$2.000,00 (art. 85, §2o do CPC). Contudo, suspendo as cobranças em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital